Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742253-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravada: Praticar Centro de Treinamento, Reabilitação e Estimulação Precoce Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737636-47.2024.8.07.0001, assim redigida: “Tendo sido comprovada a ausência de custas finais na demanda antecedente (ID 210648348), admito o processamento do feito. Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação proposta por PRATICAR CENTRO DE TREINAMENTO, REABILITAÇÃO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE LTDA - ME em face UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Expõe a parte autora, em síntese, que seu nome estaria indevidamente negativado, por ato levado a efeito pela parte requerida, relativamente a duas obrigações, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024. Afirma que, por força de título judicial constituído nos autos da demanda sob o n. 0712208-63.2024.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília), teria sido reconhecida a inexistência das obrigações aludidas, sem que, todavia, tivesse havido a desconstituição, pela parte demandada, da anotação desabonadora realizada perante os órgãos de proteção ao crédito, à míngua da observância de expressa vedação estabelecida em decisão concessiva de tutela provisória de urgência, no bojo daqueles autos. Assevera que a manutenção da restrição estaria a lhe ocasionar prejuízo no exercício de suas atividades empresariais, com repercussão em sua esfera jurídica personalíssima. Diante de tal quadro, requereu, logo à guisa de tutela provisória de urgência, a imposição de comando judicial à requerida, para que promova a imediata desconstituição da anotação restritiva de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos de ID 209905611 a ID 209908205. É o que merece relato. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De fato, a despeito de expressa determinação, veiculada por meio da decisão de ID 209908195, no sentido de que a requerida se abstivesse de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, relativamente às faturas vencidas a partir do mês de dezembro/2023, fato é que houve a negativação, conforme documento de ID 209908205, em relação a duas obrigações, vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), descritas nos documentos de ID 209905644. Por certo, a sentença de ID 209908198, proferida nos autos n. 0712208-63.2024.8.07.0001, com trânsito em julgado em 02/08/2024, reconheceu a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de 12/2023, 01/2024 e 02/2024. Assim, ao menos nesta sede prefacial, não subsistiria a restrição operada pela ré junto aos órgãos de proteção ao crédito, no tocante àquelas obrigações, a tornar impositiva a sua desconstituição. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, bem como que tais alegações encontram-se amparadas em prova suficiente, consubstanciada na demonstração da negativação, referente a obrigações declaradamente inexigíveis. Por fim, quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a própria manutenção das anotações restritivas, por si só, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano, na medida em que, conforme assentado pela própria requerente, estaria a lhe ocasionar restrição de crédito, e, ainda, por inserir-se o bem juridicamente tutelado na órbita intangível dos direitos da personalidade, cuja tutela, tanto repressiva quanto preventiva, encontra expressa guarida na Carta da República e no ordenamento pátrio (artigo 12 e seguintes do Código Civil). Posto isso, e, considerando que a providência antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, tenho que a tutela de urgência deve ser, neste ponto, concedida. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR à requerida que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão, a exclusão das anotações restritivas referentes às obrigações vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), referentes aos Contratos n. 99443013 e 99676515, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, para o fim de conferir efetividade à decisão, promovam-se, COM URGÊNCIA, as comunicações necessárias junto aos cadastros restritivos e de escore do crédito, disponíveis ao Juízo por meio do sistema próprio (SERASAJUD). Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu ilustre advogado.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 64761921), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos necessários para a concessão da medida urgente. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre a demanda de origem a ação anteriormente ajuizada pela recorrida (autos no 0712208-63.2024.8.07.0001), diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir. Destaca a regularidade do ato de inscrição da recorrida em cadastros de proteção ao crédito, tema objeto da demanda de origem, diante do inadimplemento constatado em relação às obrigações assumidas pela agravada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde. Afirma ter havido o preenchimento dos requisitos previstos no instrumento negocial para a resilição unilateral do negócio jurídico, como o atraso no pagamento do valor referente às parcelas mensais por mais de 30 (trinta) dias e a expedição de notificação prévia a respeito do inadimplemento. Assevera também que a decisão interlocutória impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 64762678). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu sentença, que homologou a transação celebradas entre as partes e extinguiu o processo com o exame do mérito, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "b)", do CPC (Id. 65370410). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator